Tribunal: TJPA
Processo: 0002322-41.2016.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002322-41.2016.8.14.0042

APELANTE: RAFAEL DOS SANTOS CONCEICAO

ADVOGADO DATIVO: CORDOLINA DO SOCORRO FERREIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM FACE DA PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVIABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. PROCEDÊNCIA. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA NÃO COMPROVADAS NA AÇÃO. SUBTRAÇÃO POR ARREBATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da análise dos autos, verifica-se que não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição, pois, no caso em tela, tem-se que o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelecem o inciso IV do art. 109 e o art. 115 do CPB. Deste modo, observa-se que, entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória, e desta última data até os dias atuais), não se passou tempo que venha a exceder o lapso prescricional acima mencionado.

2. Inadmissível o pleito de arbitramento de honorários advocatícios. A um, porque, da leitura da r. sentença, vê-se que os referidos honorários já foram arbitrados pelo magistrado
a quo
. Ademais, os honorários advocatícios previstos no §1º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível. Precedentes deste TJPA.

3. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

4. No tocante à adequação típica da conduta perpetrada, entretanto, não há espaço para condenação do acusado pelo crime de roubo, porquanto não demonstrada a grave ameaça ou violência empregadas na ação. Nessa senda, forçosa a conclusão de que a subtração da
res
deu-se por mero arrebatamento, com violência dirigida exclusivamente à coisa, e não à ofendida, o que caracteriza o crime de furto por arrebatamento. A conduta do apelante, portanto, deve ser desclassificada, pois melhor subsume-se àquela disposta no art. 155,
caput
, do CPB.

5. Pena do réu redimensionada para o
quantum
de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direito consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 29.04.2016, por volta das 20h00, a vítima M. K. N. R. foi abordada em via pública pelo réu, que lhe tomou à força o seu aparelho celular e, em seguida, saiu correndo em direção a uma praça. Todavia, ele foi alcançado por populares, já no interior de uma embarcação, tendo sido entregue à polícia. Na delegacia, o acusado afirmou que se encontrava alcoolizado e não se recordava dos fatos.

Em
razões recursais
, a defesa pugna,
preliminarmente
, pela
extinção da punibilidade do réu
, ante a ocorrência da
prescrição
, considerando que o réu era menor de 21 anos à época do crime.

Ainda em sede preliminar, pede o
arbitramento dos honorários advocatícios,
considerando sua atuação como defensora dativa do réu.

No
mérito,
almeja a
absolvição do apelante,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos.
Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de furto,
em face da não comprovação de ter sido o crime cometido mediante violência ou grave ameaça.

Pleiteia, por fim, pela
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão de em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINARES

1. Da Ocorrência de Prescrição

A defesa do apelante pugna,
preliminarmente
, pela
extinção da punibilidade do réu
, ante a ocorrência da
prescrição
, considerando que o réu era menor de 21 anos à época do crime.

Não lhe assiste razão.

Todavia, da análise dos autos, verifica-se que
não houve a ocorrência de qualquer tipo de prescrição
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação, o cálculo do prazo prescricional deve levar em conta o
quantum
da pena aplicada em concreto, e não pela pena máxima abstrata.

Vê-se que a pena definitivamente aplicada ao crime de roubo simples, pelo qual o réu foi condenado, foi de
04 (quatro) anos
de reclusão.

Assim,
tem-se que o prazo prescricional seria, a princípio, de oito (oito) anos
, conforme estabelece o inciso IV do art. 109 do CPB.

Todavia, considerando que o apelante possuía 19 (dezenove) anos no dia do crime – vide cópia da certidão de nascimento à fl. 22 dos autos digitalizados (ID 6529952), o prazo prescricional deve ser reduzido à metade, a teor do que dispõe o art. 115 do CPB, passando a ser de 04 (quatro) anos.

Assim, observa-se que
entre a data do recebimento da denúncia (22.09.2016), à fl. 69 dos autos digitalizados e a data da sentença condenatória (25.11.2019), às fls. 127/129 dos autos digitalizados, transcorreram

0
3 (três) anos, 02 (dois) meses e 01 (um) dia
;
bem como,
da sentença condenatória até os dias atuais, transcorreu pouco mais de 03 (três) anos e 05 (cinco) meses
,

períodos esses que
não
excedem o lapso prescricional de oito anos acima mencionado.

Em verdade, a prescrição, no caso em tela e até o presente momento, levando em conta que o último marco interruptivo foi a sentença condenatória, somente ocorrerá na data provável de
24/11/2023
.

Assim,
rejeito a primeira preliminar suscitada pela defesa
.

2. Do Arbitramento de Honorários Advocatícios

Ainda em sede preliminar, pede o
arbitramento dos honorários advocatícios,
considerando sua atuação como defensora dativa do réu.

Inadmissível este pleito
.

A um, porque, da leitura da r. sentença, vê-se que os referidos honorários já foram arbitrados pelo magistrado
a quo.

A dois, porque, ainda que assim não procedido pelo Juízo de 1º grau, é sabido que, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça,
“os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito”
, não sendo, o recurso de apelação criminal, via adequada para a discussão de matéria cível,
verbis
:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06 - RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE - EVIDÊNCIAS IRREFUTÁVEIS QUE INTEGRARAM A AÇÃO DO ACUSADO AO ILICITO REPROVÁVEL - DETRAÇÃO DA PENA DE MULTA POR HIPOSUFICIENCIA DO RÉU - INOCORRENCIA- POR SE TRATAR DE PENA ACESSÓRIA, SENDO INCABIVEL A ANÁLISE DA CONDIÇÃO ECONOMICA DO RÉU NESSE AMBITO, EVENTUAL “MISERABILIDADE” DEVE SER EXAMINADA PELO JUIZO DAS EXECUÇÕES - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS NOS TERMOS DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS APONTAREM PARA A PRATICA DO COMERCIO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IMPOSSIBILIDADE - O RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL NÃO É VIA ADEQUADA PARA DISCUSSÃO DE MATÉRIA CÍVEL CONFORME ART. 133, INCISO X, DO RITJPA - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I –
Omissis.
II -
Omissis.
III - Conveniente asseverar a doutrina e a jurisprudência têm orientado no sentido que cabe ao magistrado, dentro do seu livre convencimento e de acordo com o caso concreto, escolher a fração razoável para cada caso de aumento ou redução de pena, sem deixar de mirar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; IV -
Omissis.
V - Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que diante das circunstâncias e da quantidade de droga apreendida, restou evidente que o acusado estava traficando drogas. VI -
Os honorários advocatícios previstos no § 1º, do artigo 22, da Lei nº 8.906/94, quando não fixados na sentença, são devidos à Fazenda Estadual e devem ser requeridos em ação própria, e não nesse âmbito. Precedentes desse Tribunal
; VII - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu em 06 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 608 DIAS MULTA; VIII - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (TJPA – Apelação Criminal - 0005843-69.2018.8.14.0059 - Número do acórdão: 212.617 - 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Julgado em 10/03/2020 – Publicado em 13/03/2020)

Desta feita,
rejeito a segunda preliminar suscitada pela defesa

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição e/ou Desclassificação Para o Crime de Furto

A defesa almeja a
absolvição do apelante,
alegando a
insuficiência do acervo probatório constante dos autos.
Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
desclassificação para o crime de furto,
em face da não comprovação de ter sido o crime cometido mediante violência ou grave ameaça.

O pleito
desclassificatório merece procedência
.

Isto porque a materialidade do fato está sobejamente evidenciada pelo Termo de Apreensão e Apresentação de Objeto (Id.6529955), Auto de Entrega (Id. 6529955).

Em relação à autoria, tem-se o depoimento de vítima e das testemunhas na fase judicial, senão vejamos.

A vítima M. K. N. R. declarou, em juízo, que se encontrava com uma amiga caminhando, quando o réu rapidamente lhe tomou o celular das mãos e correu. Ato contínuo, narrou que sua amiga, juntamente de outros populares perseguiram o apelante, conseguindo recuperar o aparelho com o acusado, que havia se escondido dentro de uma embarcação. Ademais, afirmou que reconheceu o apelante em sede policial.

A testemunha Miguel Azevedo Dias afirmou, em Juízo, que a guarnição policial foi comunicada do fato e as pessoas indicaram o local onde o apelante encontrava-se escondido. Por fim, narrou que o recorrente foi apreendido dentro de uma embarcação e o aparelho celular da vítima foi recuperado.

Da análise desses depoimentos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No tocante à adequação típica da conduta perpetrada, entretanto, não vejo espaço para condenação do acusado pelo crime de roubo
, porquanto não demonstrada, indubitavelmente, em juízo, grave ameaça ou violência empregadas na ação.

A própria vítima declarou, em Juízo, que o réu não empregou violência ou grave ameaça na subtração da
res,
tendo apenas puxado o celular de sua mão, enquanto ela caminhava em via pública.

Nessa senda,
forçosa a conclusão de que a subtração da
res
deu-se por mero arrebatamento, com violência dirigida exclusivamente à coisa, e não à ofendida, o que caracteriza o crime de furto por arrebatamento
.

A conduta do apelante
, portanto, deve ser desclassificada, pois melhor subsume-se àquela disposta no art. 155,
caput
, do CPB
,
na sua modalidade consumada, considerando que o agente se tornou possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse manda, pacífica e tranquila e desvigiada do bem.

Assim, passo à
DOSIMETRIA DA PENA
:

1ª fase:

Culpabilidade:
aqui entendida como a maior ou menor reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, mostra-se
desfavorável
ao réu. Sucede que, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, no caso, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verificaria em fatos similares, dada a audácia impingida na ação, ao perpetrar o crime em plena via pública, na presença de outros transeuntes;

Antecedentes
: réu primário, sem notícia de condenação transitada em julgado;

Sua
conduta social,
vale dizer, o seu papel na comunidade, no contexto da família, no trabalho, na vizinhança, etc., sem subsídios a valorá-la;

No que tange a
personalidade
, carecendo os autos de elementos hábeis para qualquer diagnóstico acerca do perfil psicológico, antropológico ou psiquiátrico, não há de ser valorada negativamente;

O
motivo
, ou seja, a razão de ser, a causa ou o fundamento do crime, é lucro fácil, em detrimento do patrimônio alheio, própria da espécie;

Circunstâncias:
não destoam do comum para o tipo.

Consequências
: normais ao tipo.

Comportamento da vítima
: neutro, porquanto não contribuiu para a ação.

Ao condenado cabe, abstratamente, a pena de reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa.

Assim, com supedâneo na
culpabilidade
do acusado, sopesada negativamente, determino a
pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

2ª fase:

Inexistentes agravantes.

Presente a
atenuante da menoridade relativa
, pelo que diminuo a pena em seis meses, levando-a ao patamar de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

3ª fase:

Ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena, fixo ao réu
RAFAEL DOS SANTOS CONCEIÇÃO
, de forma
DEFINITIVA e CONCRETA, a pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Nos termos do art. 44, do CPB, faz jus o acusado à substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, nos seguintes termos:

1. Prestação de serviços à comunidade, pelo tempo de duração da pena, na forma do artigo 46 do CPB, em entidade assistencial a ser indicada na Vara de Execuções Penais;

2. Limitação de fim de semana, de acordo com o artigo 48 do mesmo Código, devendo o réu recolher-se à caso do albergado ou outro estabelecimento similar, aos sábados e domingos, por 05 (cinco) horas diárias, em horário a ser estabelecido pelo Juízo competente.

Deixo de declarar extinta a punibilidade do réu em face do curso do prazo prescricional, pois, ainda não transitada em julgado a decisão deste Colegiado para o Ministério Público, nos termos do art. 110, §1º, do CPB, uma vez que o
Parquet
ainda pode recorrer da pena no intuito de majorá-la.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de julho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/07/2023